Tribunal: STF
Processo: ARE 1552228
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Norchem Holdings e Negócios Ltda. interpõe agravo (eDoc 86) contra a decisão (eDoc 81) que, fundamentando-se na deserção, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo, nos termos do art. 511 do CPC/1973, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 65) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 45).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A decisão que negou seguimento ao apelo extremo fundamentou-se na sua deserção, tendo em vista que o recolhimento do preparo foi realizado em guia inadequada, sem a indicação correta do número do processo, em desacordo com as exigências da legislação processual.



    Nos termos do art. 511 do CPC/1973, vigente à época da interposição do recurso (30/6/2014), o preparo deveria ter sido comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, sem previsão legal para saneamento posterior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inaplicabilidade do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC/2015 aos recursos interpostos sob a égide do código anterior (ARE 899.733 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2016; ARE 1.151.422, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de agosto de 2018):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 



    2. O regime jurídico processual aplicável ao recurso é o do momento da interposição do apelo extremo, o que ocorreu no segundo semestre de 2011, sendo indisputável a aplicação da legislação processual de 1973. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.099.045 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de maio de 2018 - com meus grifos)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. ART. 511, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2012. 



    A comprovação do recolhimento do preparo do recurso extraordinário deve ocorrer no prazo alusivo à sua interposição, sob pena de deserção. Na espécie, não apresentada a Guia de Recolhimento da União (GRU), com o escopo de comprovar o pagamento das custas judiciais. Precedentes desta Corte Suprema. 



    Não versando a espécie acerca de comprovado recolhimento a menor dos valores devidos a título de preparo, não há falar em intimação para fins de complementação, nos moldes preconizados pelo art. 511, § 2º, do CPC. 



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 752.288 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 24 de junho de 2014 - com meus grifos)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente